Tribunal: STF
Processo: AI 663936
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   ICMS. FATO GERADOR. ESTADO CREDOR. AGRAVO IMPROVIDO. 
I - O fato 
   gerador do imposto ocorre no momento do desembaraço aduaneiro, no 
   entanto, o Estado credor é aquele onde se localiza o 
   estabelecimento importador.
II - Para se chegar à conclusão 
   contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o 
   reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que 
   atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
III - Agravo regimental
   improvido.